Tribunal: CARF
Processo: 11128.724497/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724497/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.406 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte, quando esta possuir vício de motivação, tendo deixado
de analisar fundamentos específicos e peculiares ao presente caso, essenciais à
solução da contenda (art. 59 do Decreto no 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de, acolhendo a preliminar suscitada,
decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por consequência, que os autos retornem
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em que sejam analisados
todos os argumentos constantes da impugnação administrativa apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Devidamente cientificada, a interessada trouxe na impugnação como alegações a
ilegitimidade do sujeito passivo, incorreta tipificação legal e ocorrência de denuncia espontânea.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do Acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, os seguintes tópicos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724497/2012-87
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.406 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724497/2012-87

a) a infração ficou prejudicada em razão da revogação dos arts. 45 a 48 da IN-SRF-
800/2007, que serviram de base do auto de infração para a aplicação da multa em
discussão;
b) desde a Edição da SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 02/2016, de
efeito vinculante, não é mais considerado infração a conduta da Recorrente (retificação
de dados no SISCOMEX);
c) o art. 107, IV, ‘e’ do Decreto-Lei 37/66, enquadramento legal da multa impugnada,
não prevê a responsabilização do agente marítimo como sujeito passivo da multa em
discussão e que, na espécie de multa administrativa, não há responsabilidade solidária
entre o agente e o transportador marítimo;
d) é imperioso, por esta E. Corte, data venia, faça uma reanálise da aplicação do
instituto da denúncia espontânea à luz da nova redação do DL 37/66 e não com base na
jurisprudência antiga do art. 138 do CTN;
É o Relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.406 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724497/2012-87

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração, no valor de R$ 5.000,00, para
cobrança da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 09/22), as condutas que motivaram a imputação da multa em
apreço foi a prestação da informações a destempo, relativas a chegada de veículo e carga
procedente do exterior, conforme explicitado no trecho colacionado:

Especificamente, no que tange à prestação de informação relativas ao veículo,
suas escalas e ao manifesto e seus CE, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, I e II e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.406 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724497/2012-87

[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo; e
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre o Conhecimento Eletrônico
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso II, do art. 22 destacado.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Preliminarmente, alega a recorrente que a decisão recorrida relata fatos alheios a
presente demanda e não se manifestou sobre matérias suscitadas na impugnação.
acórdão da 4a Turma da DRJ/RJO limitou-se a discorrer sobre o prazo para o registro
de informações no SISCOMEX, enfatizando-se a obrigação do agente de carga, quando
aqui se discutia e se discute infração imposta ao agente marítimo, figuras jurídicas
totalmente distintas.
Além disso, em nenhum momento o acórdão recorrido enfrentou as alegações da
autuada, ora Recorrente, que sustentava e sustenta a inaplicabilidade, ao caso
concreto, da aplicação da multa administrativa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-
Lei 37/66.

De fato, o acórdão recorrido não abordou a ilegitimidade passiva da recorrente,
por se tratar de agente marítimo e não agente de carga como consta na decisão recorrida, bem
como tratou de questões que não foram matéria de defesa alegadas pela recorrente.
Nota-se, portanto, que há uma clara dissonância entre a conduta autuada, o efetivo
conteúdo da impugnação apresentada e a narração constante do acórdão recorrido.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, além de ter tratado de situação não
relacionada à presente contenda, deixou de discorrer sobre tópicos específicos constantes da
impugnação apresentada.
Sendo assim, não resta dúvidas que o acórdão recorrido trouxe em seus
fundamentos razões que não estão relacionadas à presente contenda, levando à compreensão de
que o caso não fora analisado com o devido cuidado pelos Julgadores naquela oportunidade.
Ou seja, verifica-se que a DRJ, de fato, julgou a presente contenda de forma
genérica, sem que tivesse feito qualquer consideração acerca das particularidades alegadas pelo
contribuinte neste caso concreto e da referida documentação anexada aos autos.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.406 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724497/2012-87

No meu entender, portanto, a decisão recorrida reveste-se de vício intransponível
de motivação, apta a configurar a preterição do direito de defesa do contribuinte, nos moldes do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, pela nulidade acatada é despiciendo analisar os demais pontos de defesa..
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para fins de,
acolhendo a preliminar suscitada, decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por
consequência, que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida
nova decisão, em que sejam analisados todos os argumentos constantes da impugnação
administrativa apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 97
DF CARF MF
Original